Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720692-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAS DUARTE DE CARVALHO E SILVA RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DESPACHO Na petição de ID no 50678357, o recorrente informa que realizou transação extrajudicial, pugnando pela extinção do feito. Ante o exposto, não conheço do agravo recurso especial interposto no ID no 49116445, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerido na petição de ID no 50678357. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007